Tribunal: TJPA
Processo: 0876880-08.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0876880-08.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA ROCHA

AUTORIDADE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE APOSENTARIA. NÃO ANALISE DO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE. SEIS ANOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Viola o princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual o atraso na análise do requerimento de aposentaria pelo período de seis anos.

2.

Com efeito, tais princípios, de acordo com o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, deverão ser observados tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial.

3.

Ainda que o ato seja complexo, o prazo de seis anos sem análise do pleito do impetrante ultrapassa a razoabilidade.

4.

Segurança Concedida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Raimundo de Oliveira da Rocha, contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, com fundamento no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei 12.016/2009.

Relata o impetrante que é servidor público exercente do Cargo de Professor junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará e que, na data de 10.09.2014, pleiteou administrativamente o benefício de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

Diz que até os dias atuais, ou seja, seis anos após o requerimento, não houve análise de seu pleito.

Alega que seu direito vem sendo violado, uma vez que preenche todos os requisitos para a aposentadoria e até os dias atuais seu pedido não foi apreciado.

Assim, pleiteia medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora, que aprecie o seu requerimento, no prazo de 45 dias.

Liminar concedida (Id. 4518879).

Informações prestadas (Id. 4909616).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (Id. 4999186).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Raimundo de Oliveira da Rocha, contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, com fundamento no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei 12.016/2009.

O autor impetrou o presente
mandamus
com a finalidade de ter concluído seu processo de aposentadoria, o qual apresentou requerimento no ano de 2014 e até os dias atuais não obteve resposta da administração.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o pedido administrativo do impetrante para aposentadoria por tempo de contribuição se encontra paralisado, sem nenhuma resposta da administração, desde o ano de 2014 (id. 4818458 e 4818459).

Com efeito, tal fato viola o princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual, os quais, de acordo com o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, deverão ser observados tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito
líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria. 2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.
4. Segurança concedida,
extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar (TJE/PA
.
MS
0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Rela. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. DJe 07.07.2020). Grifei

Assim, a alegação da autoridade coatora, em suas informações, no sentido de que não houve violação ao direito a razoável duração do processo, em razão da complexidade do ato de aposentadoria, não se sustenta, uma vez que o prazo de seis anos para análise de um processo administrativo, sem nenhuma justificativa plausível, ultrapassa a razoabilidade.

Desse modo, forçoso é reconhecer a clara violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar a autoridade coatora que analise e conclua o processo administrativo do impetrante, no prazo de 45 dias.

Confirmo a liminar deferida, tornando-a definitiva (Id. 4518879).

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021